Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo réu, Valmir Bezerra da Silva Lima, fora noticiado e coligido ao caderno processual certidão emitida pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, na qual consta a informação de ter a autora sido extinta[1], sob o código 517 (Pedido de baixa – liquidação voluntária), sobressaindo disso que, ao menos em tese, far-se-ia necessário a regularização do polo ativo (autora/apelada), ainda que pela sucessão processual, posto que, inobstante sobeje interesse processual na resolução da demanda, a sociedade, em razão de sua extinção, não teria mais capacidade para estar em juízo. Diante dessas apreensões, e considerando que a questão afeta à nulidade do ato de baixa praticado pelo Presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal encontra-se sob litígio junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região - Mandados de Segurança no 1021495-73.2018.4.01.3400 (6a Turma) e 1006001-18.2020.4.01.0000 (Corte Especial) – e, outrossim, na Colenda Corte Superior – Reclamação no 40030/DF (2020/0093547-4) -, ocasiões nas quais foram proferidas diversas tutelas, concessivas e revocatórias, de urgência, cuidando-se ademais de questão que ressoa prejudicial à presente demanda, face a necessidade de higidez quanto à aferição dos pressupostos processuais (capacidade de estar em Juízo), mister que as partes colaborem e participem aos presentes autos o real estado em que as demandas se encontram (NCPC, art. 6o), ainda que a derradeira certidão coligida permita inferir a subsistência da autora[2]. Esteado na argumentação aduzida, concedo às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para informarem o atual estágio do andamento da marcha processual atinente às demandas acima individualizadas, juntando, ainda, certidão atualizada da Junta Comercial na qual estava ou está registrada a autora. Acudidas essas providências, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo das determinações alinhadas, convertido o julgamento em diligência, providencie a Serventia da Turma a retirada do feito da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador Teófilo CaetanO Relator [1] - Certidão - ID 12870478 (pág. 833). [2] - Certidão - ID 15964385 (páginas 923/924).